Tribunal: TJMT
Processo: 1017844-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017844-26.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DARLAN SOUSA DE MENESES - CPF: 601.976.723-02 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS – ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – ENUNCIADO N. 06/TCCR/TJMT

– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
SUSCITADA ILEGALIDADE DA PRISÃO À LUZ DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DO PACIENTE
– DESCABIMENTO – NÃO DEMONSTRADO RISCO CONCRETO AO RESGUARDO DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA DO PACIENTE – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE NÃO COMPROVA SUA EXTREMA DEBILIDADE, TAMPOUCO A INSUFICIÊNCIA DOS CUIDADOS PRESTADOS PELA UNIDADE PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da elevadíssima quantidade de entorpecente apreendido em posse do paciente [cerca de
192,305 kg (cento e noventa e dois quilogramas e trezentos e cinco gramas) de cocaína, distribuídos em 175 (cento e setenta e cinco) tabletes
]; circunstância apta a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar. Precedentes.

3.

A despeito da argumentação deduzida no
writ
, revela-se inviável a concessão de prisão domiciliar, porquanto não
demonstrada a imprescindibilidade da benesse para o resguardo do direito à vida e à saúde do paciente, nos termos da pacífica jurisprudência pátria, que exige, para tanto, comprovação inequívoca de que o requerente esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, peculiaridades não evidenciadas na hipótese. Precedentes.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1017844-26.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

DARLAN SOUSA DE MENESES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente no interesse da Ação Penal n. 1010037-23.2024.8.11.0042 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
06/06/2024,
pela suposta prática do crime supramencionado, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a
decretar-lhe a prisão preventiva.

Posteriormente, formulado pedido de
revogação
da custódia cautelar, o petitório foi
indeferido
pelo d. juízo
a quo
.

Nesses termos, suscita a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, mormente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, pelo que seriam mais adequadas, se necessárias, as
providências acautelatórias mais brandas
, o que se afirma inclusive em vista da suscitada
fragilidade das condições de saúde do paciente
, que faz uso de medicação contínua e necessita de alimentação restrita, ensejo em que a impetrante aduz que
DARLAN
não tem recebido os cuidados necessários ao resguardo de seu
direito à saúde
no interior do estabelecimento prisional.

Com arrimo nessas assertivas, requer a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, com a expedição do correspondente alvará de soltura.
No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 223449194 a ID 223455669.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
223997174
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 224776668.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 228842184).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
DARLAN SOUSA DE MENESES

foi preso em flagrante delito em
06/06/2024
,
pela suposta prática
do crime de
tráfico de drogas.

Por clareza, consigno que, findas as investigações, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Colhe-se da exordial acusatória que, na data fatídica, aproximadamente às 21h50min, na Rodovia BR-070, no Município de Santo Antônio de Leverger/MT, o paciente
transportava drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, agentes da Polícia Rodoviária Federal, em fiscalização de rotina, abordaram o veículo VW Gol conduzido pelo paciente, oportunidade em que se requisitou a abertura do porta-malas para verificação dos equipamentos obrigatórios de trânsito.

Durante a diligência, os policiais notaram que o acusado não trazia malas consigo e que havia, no compartimento, apenas roupas espalhadas. Em vistoria, os agentes encontraram, dentre as roupas,
175 (cento e setenta e cinco) tabletes
de substância análoga a
pasta-base de cocaína
.

Realizada a perícia técnica, se constatou que o material correspondia a
cocaína
, na quantidade de
192,300 kg
(cento e noventa e dois quilogramas e trezentos gramas).

Em sede de audiência de custódia,
DARLAN
teve sua prisão em flagrante homologada e
convertida em preventiva
. Posteriormente, pleiteada a revogação do claustro cautelar, o petitório defensivo ressaiu
indeferido,
contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2024.168652; os depoimentos dos policiais que atuaram no caso; o Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.271426; e o Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2024.183349-A01, que atestou se tratar o material apreendido de
192,305 kg
(cento e noventa e dois quilogramas e trezentos e cinco gramas)
de COCAÍNA.

Ademais, ao ser interrogado pela d. autoridade policial,
DARLAN
confessou ter sido acordado o transporte dos entorpecentes com terceira pessoa não identificada, pelo preço de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conquanto tenha aduzido desconhecer o conteúdo da carga transportada.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, bem como
assegurar a aplicação da lei penal.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Conforme consta nos autos, o flagranteado estaria transportando em seu veículo tabletes de substância análoga a pasta base de cloridrato de cocaína. É narrado, ainda, que
o autuado teria informado que receberia o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para fazer o transporte
. Segundo consta no termo de exibição e apreensão, foi apreendido
175 (cento e setenta e cinco) unidades de pasta base
. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais,
resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos flagrados, sobretudo diante da quantidade de porções apreendidas, revelando o caráter destemido do autuado em realizar o intento criminoso, mencionando-se ainda que a prisão preventiva se faz necessária para frear o ímpeto delituoso, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo
.

[...] E precisamente
em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública, reputada essa como o ‘a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto
. [...] Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar. Nesse contexto, com a melhor doutrina,
o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social
. Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como
risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão
. [...] Não é demasia deixar assente:
presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão
. [...] Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar,
com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
, assim como em consonância com o parecer ministerial,
DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de DARLAN SOUSA DE MENESES
, qualificado nos autos”.

(Decisão de ID 158330177 – autos n. 1010037-23.2024.8.11.0042). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, a despeito da irresignação da i. Defensoria Pública Estadual, colhe-se dos autos que
DARLAN
foi

preso em flagrante delito na posse de
175 (cento e setenta e cinco) tabletes
de estupefaciente que apresentou resultado positivo para
cocaína
, totalizando cerca de
192,305 kg
(cento e noventa e dois quilogramas e trezentos e cinco gramas), os quais estavam especialmente ocultados em meio a roupas para dificultar a descoberta da ação criminosa; circunstâncias que demonstram, à saciedade, a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a i. Defensoria Pública, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

Por fim, no que concerne aos suscitados problemas de saúde suportados pelo paciente, deve-se observar que não basta a comprovação da enfermidade para a concessão do benefício de prisão domiciliar, exigindo o ordenamento jurídico, sobretudo, a demonstração da
saúde extremamente debilitada
e, concomitantemente, da
incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento e os cuidados médicos adequados
(
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019), a fim de que possa ser reconhecida a hipótese de aplicabilidade do
art. 318, II, do Código de Processo Penal
.

A análise dos documentos carreados aos autos
não permite
, todavia, o alcance da conclusão de
imprescindibilidade
da concessão de eventual
prisão domiciliar
com vistas ao resguardo do direito à vida e à saúde do paciente, uma vez que a documentação que acompanha a exordial do
writ
tão somente dá conta de que o paciente, com sequelas de acidente automobilístico ocorrido no ano de 2012, faz
uso regular de medicação
e necessita da especial atenção quanto à sua
alimentação
, consoante se vê dos documentos de ID 223449196 a ID 223455653.

Nesse desiderato, estou convencido de que
a prova pré-constituída é insuficiente à comprovação das alegações deduzidas no remédio heroico
, uma vez que não demonstra
que
a unidade prisional não oferece ao increpado o adequado tratamento médico
, razão pela qual se revela inviável a concessão do beneplácito pela via do
habeas corpus
, de rito célere e cognição sumária.

Em outro sentido não tem decidido esta eg. Corte de Justiça estadual. Veja-se:

“In casu,
embora o impetrante tenha juntado aos autos laudos médicos comprovando a necessidade de realização de
cirurgia
e a necessidade de cuidados pós cirúrgicos, não está comprovada a impossibilidade de que esses cuidados sejam feitos intramuros, ou seja, na unidade em que o reeducando cumpre a pena imposta
”.

(N.U 1004169-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 10/05/2023). — Destaquei.

Nesse cenário, pelas razões expostas e à míngua de constrangimento ilegal manifesto a ser sanado por este eg. Sodalício, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DARLAN SOUSA DE MENESES
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024